Tribunal: TJSP
Processo: 0041824-70.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – MATÉRIA OBJETO DESTE WRIT JÁ ENFRENTADA NO JULGAMENTO DE OUTRA ORDEM – NÃO CONHECIMENTO – Matéria que já foi objeto de apreciação por este Relator na ordem de "Habeas Corpus" no 2175515-49.2022.8.26.0000, esgotando-se o tema. Não conhecimento da ordem.